Tribunal: TJES
Processo: 5001724-13.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001724-13.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO PINTO LIVIO
RECORRIDO: UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001724-13.2020.8.08.0047

RECTE.:
MARCO AURELIO PINTO LIVIO

RECDO.:
UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO CANCELADO. ADITIVO CONTRATUAL ASSINADO PELA PARTE AUTORA. COBRANÇAS DEVIDAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
requerente
aduz, em síntese, que era beneficiário de plano de saúde da requerida até 2014, oportunidade em que o serviço foi cancelado, e que assim permaneceu até julho/2020, quando a requerida restabeleceu o referido plano de saúde, inclusive encaminhando as carteirinhas respectivas, oportunidade em que entrou em contato com a requerida, recebendo a informação de que o recadastro no plano decorreu de uma decisão judicial. Posteriormente, recebeu cobranças no valor de R$ 12.887,04, correspondente a mensalidades pretéritas à readmissão no plano. Por este motivo, requer seja declarado inexistente o débito questionado.

Em sede recursal (
ID. 2952629
), pugn
a

p
ela concessão da gratuidade da just
iça; e, no mérito, aduz
que deve ser julgado procedente
o
pleito
autoral, diante da não utilização do plano de saúde pelo período questionado.

Tese da ré

A
presentou contrarrazões ao recurso inominado
ao ID. 2952637
,
pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 2952625)
dispôs que:
“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção integral da sentença
.

Isto porque, em que pese a irresignação autoral, o conjunto probatório constante nos autos aponta contornos diversos do alegado pelo autor em seu Recurso, senão vejamos.

O autor aduz, em síntese, que era beneficiário de plano de saúde da requerida até 2014, oportunidade em que o serviço foi cancelado; aduz, ainda, que no mês de julho/2020 a requerida restabeleceu o referido plano de saúde, inclusive encaminhando as carteirinhas respectivas, oportunidade em que entrou em contato com a requerida, recebendo a informação de que o recadastro no plano decorreu de uma decisão judicial, além de cobranças de mensalidades pretéritas à readmissão no plano.

Todavia, a empresa ora recorrida comprovou, ao ID. 2952594, que as partes firmaram novo contrato de prestação de serviços através de termo aditivo, o qual foi assinado em julho de 2016; e, corroboram com esta tese a data de validade das carteirinhas de plano de saúde apresentadas pelo autor, com validade a partir de julho de 2016 (ID. 2952574).

Outrossim, quanto à afirmação de não utilização do referido plano de saúde em todo o período, importa dizer que o pagamento das mensalidades não depende da efetiva utilização do serviço pelo consumidor, tendo este sido disponibilizado pela empresa durante todo o período, ainda que o autor tenha decidido utilizar-se dos serviços públicos de saúde, ou mesmo que tenha pago consultas particulares.

Não obstante, a partir da leitura atenta dos documentos aos IDs. 2952595 e ID. 2952596, observo que há registros de utilização dos serviços oferecidos pela empresa por parte do autor nos dias 14/10/2016, 18/10/2016, 30/10/2016, 28/12/2016, 04/05/2017, 14/05/2017 e 03/07/2017 todas em “Consulta em pronto socorro”, e nos dias 03 e 07/04/2017 e 09/05/2017 em “Consulta em consultório”. Ademais, o beneficiário ELONIR NEGRIS PINTO, familiar do autor, também teria se utilizado do plano de saúde no dia 18/09/2018 para o “TRATAMENTO DE INFECCOES AGUDAS DAS VIAS”, conforme extrato apresentado pela empresa recorrida em sede de contestação.

Desta feita, entendo que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, as cobranças ora questionadas são legítimas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.